Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712757-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA EMBARGADO: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 66991376). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO